Tribunal: STF
Processo: RHC 188614
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Fernando Pessoa de Mello Neto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.5.2020, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 578.616/PE.
O caso
    2. Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos delitos descritos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa); nos incs. I, II e V do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (sonegação fiscal); no art. 1º da Lei n. 8.176/1991 (crime contra a ordem econômica); no caput e nos incs. I e II do § 2º c/c o § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) (fls. 36-78, vol. 1).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Os denunciados, em união de ações e desígnios, com unidade subjetiva e intuito criminoso, integram e constituem uma organização criminosa voltada precipuamente para a prática de sonegação fiscal e mediante lavagem de capitais, por intermédio de pessoas jurídicas que comercializam combustíveis e derivados e capitaneada e gerida em nível máximo pelo primeiro denunciado, cujo início aparente, para fins de marco prescricional, perdura desde 2012. 
    De acordo com o incluso Procedimento de Investigação Criminal o denunciado Fernando Pessoa de Mello Neto, através das pessoas jurídicas Posto Oliveira e Pereira, Posto Jardim Atlântico, Posto Arrows, Posto Xavier, Loja de Conveniência Petro Umuarama, FM Combustíveis e Posto A & P Comércio de Combustíveis, todos no ramo de comércio de combustíveis e derivados e em grau hierarquizado de condutas com os co-denunciados João Paulo e Tarcísio, os quais atuam com requintado e diversificado modus operandi, potencializam fraudulentamente seus lucros, causando prejuízos de milhões de reais aos cofres públicos pelo inadimplemento doloso, mediante burla, no pagamento de tributos do setor de comércio de combustível. 
    Infere-se dos autos anexos que o grupo criminoso, entre várias condutas comissivas criminosas, reiteradamente adquiria combustível etanol diretamente de destilaria, conduta esta vedada e que caracteriza ação típica de sonegação fiscal, visto que em tais operações os denunciados, dolosamente, realizam a supressão de tributos devidos ao fisco estadual omitindo informação tributária ao ente fazendário pela não emissão da nota fiscal, realizando assim operação fraudulenta de aquisição de combustível etanol em valor muito abaixo ao de mercado, potencializando seus lucros a níveis estratosféricos, em prejuízo arrecadatório do Estado, mas também com graves prejuízos ao mercado consumidor e ao próprio setor de revenda de combustível, que por sua própria natureza e nível de acirramento qualquer valor a menor ilicitamente auferido e colocado a venda ao destinatário fina1 nas bombas de combustíveis impõe um desequilíbrio no setor que face aos altos custos e apertada margem de lucro, não conseguem competir em pé de igualdade com criminosos que atuam em descompasso com a regulação do setor. 
    Destarte, aponta a Investigação no bojo do PIC 003/2019, e no relatório técnico no 029/2019 do LAB·Ld, que além da compra direta de combustível etanol junto a destilarias, o grupo criminoso determinava ainda que parte desse combustível fosse despejado em tanques de gasolina dos postos integrantes do esquema, gerando assim adulteração na composição da gasolina, diminuindo a qualidade do produto e aumentando fraudulentamente os lucros da ORCRIM, em prejuízo do setor de combustíveis e do mercado consumidor que adquire produto adulterado, de qualidade questionável. 
    Registre-se que a investigação apontou ainda indícios veementes de que o grupo atua ainda articuladamente na receptação de carga roubada ou furtada de combustível, notadamente gasolina, aumentando ainda mais seus lucros de forma fraudulenta e criminosa.
    Não se trata, portanto, de mera sonegação fiscal ou prática de crime fiscal comum, mas sim de uma organização criminosa que vem sendo premiada com lucros exorbitantes ao longo dos anos. E, conforme apontado alhures, referido esquema revela sinais claros de estruturação organizada, destinada à exploração dessa rentável atividade ilícita, não se restringindo a um mero devedor de tributos, incorrendo, de fato em condutas criminosas com altas penas previstas.
    A multiplicidade e reiteração de práticas criminosas do grupo comandado pelo primeiro denunciado, já se mostram suficientes a caracterizar em suas condutas, a opção deliberada e deletéria de constituir organização criminosa para a prática do crimes no setor de combustíveis, nos quais figuram como agentes centrais os denunciados Fernando Pessoa de Mello Neto, João Paulo Lira Pessoa de Mello, Tarcísio Dornelas Câmara e Ivanoel Pereira da Silva, permanecendo os demais como integrantes de segundo escalão do esquema criminoso, alguns apenas para emprestar nome a sociedades empresariais, as quais funcionavam para lavar dinheiro obtido ilicitamente com a venda de combustível” (fls. 38-40, vol. 1). 
    Acolhendo representação do Ministério Público, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Paulista/PE decretou a prisão preventiva do paciente em 22.11.2019 (fls. 80-85, vol. 1), com a expedição do mandado de prisão preventiva em 25.11.2019 (fl. 86, vol. 1). 
    O mandado de prisão foi cumprido em 5.4.2020 (fl. 88, vol. 1).
    A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar, com a alegação de o paciente ter dislipidemia, pelo que estaria em grupo de risco de infecção pelo novo coronavírus. 
    O juízo de origem indeferiu os pedidos em 17.4.2020 (fls. 19-22, vol. 1).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, habeas corpus. Apontou como autoridade coatora o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Paulista/PE. O requerimento de liminar foi indeferido nos seguintes termos:
    “A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo fruto da jurisprudência e da doutrina pátrias para os casos em que se mostra irrefutável a existência de prova inequívoca em comunhão com o convencimento da verossimilhança das alegações, o que não restou de plano evidenciado. Com isso, entendo pela não existência de fatos e argumentos que recomendem o deferimento do pedido nesta oportunidade. 
    Compulsando os autos, verifico que o impetrante instruiu a peça inaugural com xerocópia da denúncia (fls. 14/56), do decreto preventivo (fls. 58/63), do mandado de prisão (fls. 64), do mandado de recolhimento ao Cotel (fls. 66) e do atestado médico (fls. 69). 
    Inobstante o fato de nos encontrarmos em um cenário pandêmico causado pelo Coronavírus (Covid-19), impondo a milhões de pessoas no Brasil, além de outros países, o cumprimento do isolamento social, entendo, pelo menos no atual estágio processual, que não basta apenas a alegação de que se considera dentro do grupo de risco, além do que, no caso do paciente, o atestado médico por xerox às fls. 69 aponta como portador de depressão e dislipidemia [distúrbio que altera os níveis séricos dos lipídeos (gorduras), segundo a Anvisa], cujo tratamento é medicamentoso. Até agora, não temos o enquadramento do paciente no comando da prisão domiciliar. 
    Ademais, apenas a título informativo, o paciente é apontado como o chefe da organização criminosa de que trata a denúncia, com prejuízo estimado em mais de R$ 7.000.000,00 aos cofres públicos, além de outras acusações, e que se encontrava foragido. 
    Assim sendo, por entender que o direito alegado não se encontra, de pronto, visualizado para fins de concessão da liberdade pleiteada, INDEFIRO o pedido de liminar” (fls. 43-44, vol. 2). 
    4. Contra essa decisão, tendo sido apontado como autoridade coatora o Desembargador Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo (fl. 3, vol. 1), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 578.616 no Superior Tribunal de Justiça e, em 12.5.2020, o Ministro João Otávio de Noronha indeferiu liminarmente a ordem (fls. 47-48, vol. 2).
    O agravo regimental interposto contra aquela decisão não foi conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 26.5.2020, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 691/STF. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 21-E DO RISTJ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. Nos termos do art. 21-E, IV, do RISTJ, compete à Presidência do STJ, entre outras atribuições, antes mesmo da distribuição do feito, apreciar os habeas corpus inadmissíveis por incompetência manifesta. Assim, não há falar em invasão de competência, ofensa ao Juízo natural ou de nulidade do decisum.
    3. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
    4. Agravo regimental não conhecido” (fl. 67, vol. 2).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o writ foi protocolizado no dia 07.05.2020, uma quinta-feira, e distribuído no dia seguinte, 08.05.2020, uma sexta-feira, NÃO EXISTINDO NENHUMA CAUSA QUE ATRAÍSSE A COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANALISAR E JULGAR O HABEAS CORPUS ALI DISTRIBUÍDO” (fl. 81, vol. 2).
    Sustenta que “já existia um relator prevento para o caso, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator do habeas corpus nº 561993/PE (2020/0037702-9), restando inadmissível e inconstitucional a distribuição do feito ao douto Presidente João Otávio de Noronha. In casu, o princípio do juiz natural foi imensamente atingido” (fl. 81, vol. 2).
    Menciona a existência de “uma decisão de um Tribunal Estadual, ainda que de forma liminar por um Desembargador, não se pode falar em inadmissibilidade por incompetência manifesta, pois haveria apenas um óbice a se ultrapassar que seria a súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, o que não equivale a uma incompetência manifesta, a não ser que o recorrente tivesse ido direto pro STJ sem passar sequer pelo Tribunal pernambucano, o que não é o caso” (fl. 83, vol. 2).
    Ressalta a “Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que trata da problemática da pandemia do Covid-19 e seus riscos, podendo-se ver que o caso do paciente se encaixa perfeitamente na referida recomendação, haja vista ser portador de doença crônica e de elevada gravidade, além dos crimes a que está denunciado não serem considerados de violência ou de grave ameaça” (fl. 86, vol. 2). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) requer-se, a este Supremo Tribunal Federal, que seja provido o presente recurso ordinário, com a concessão da liminar, no sentido da suspensão dos efeitos do decreto prisional, com a expedição do competente alvará de soltura, ou a sua substituição temporária por outras medidas cautelares menos invasivas, ou ainda, como garantia da saúde e vida do recorrente, a concessão de prisão domiciliar, até o julgamento definitivo deste recurso, levando-se em consideração a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, em razão não só do excelente direito ora perseguido (fumus boni iuri), mas também em função do risco iminente à saúde do ora recorrente, tendo em vista a pandemia pelo COVID-19, e por sofrer ele de doença que o coloca no grupo de risco para o coronavírus e não estar respondendo a nenhum crime violento ou com grave ameaça à pessoa, ficando patente o periculum in mora, pois, caso não deferida a liminar, a vida do recorrente estará, como já está em jogo, o que poderá ser tarde demais caso venha a ser revogada a prisão ou substituída por outras medidas cautelares ou sua transferência para uma prisão domiciliar apenas quando do julgamento deste mandamus.
    E no mérito, aguardam o provimento do recurso, para que seja revogado o referido decreto constritivo aqui guerreado, ou que seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares menos invasivas, ou ainda que se conceda prisão domiciliar, haja vista todas as particularidades já delineadas acima” (fl. 88, vol. 2).
    6. Em 19.6.2020, foram prestadas informações pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 186.591, de minha relatoria, impetrado contra o mesmo acórdão proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 578.616/PE (fls. 129-141, vol. 2).
    7. O Ministério Público de Pernambuco apresentou contrarrazões (fls. 150-155, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    9. Este recurso ordinário tem por objeto matéria exposta no Habeas Corpus n. 186.591, ao qual neguei seguimento, e o agravo regimental interposto teve o julgamento iniciado em 14.8.2020, em sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal.
    O Habeas Corpus n. 186.591 foi impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.5.2020, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 578.616/PE, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0551863-6 pelo Desembargador Evandro Magalhães Melo, do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra o mesmo acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 578.616/PE.
    Na espécie vertente, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 186.591. 
    A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE OUTRO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL AJUIZADO NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’. Precedentes” (HC n. 93.110-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013). 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora